Tribunal: TJSP
Processo: 0039208-21.2008.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0039208-21.2008.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
VALDINEI GOMES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039208-21.2008.8.26.0451 -Voto no
2
voto número 45.791
Apelação no 0039208-21.2008.8.26.0451
(0039208-21.2008 - 2a V.C. PIRACICABA)
Apelante: VALDINEI GOMES DE LIMA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls. 231/250,
acrescenta-se que foi julgada parcialmente procedente a ação penal e
Valdinei Gomes de Lima foi condenado às penas de seis (06) anos e
cinco (05) meses de reclusão e vinte e seis (26) dias-multa, no valor
mínimo legal, em regime fechado, por infringência ao artigo 157, § 2o,
inciso II, e 157, § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 71,
caput, do Código Penal. Restando declarada extinta sua punibilidade,
no tocante ao crime do artigo 329 do Código Penal, com base no
artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal.
Ele recorreu, ao término da audiência de julgamento, à
fl. 250vo, e sua Defensora Pública apresentou as razões de
inconformismo, às fls. 273/288, pleiteando, preliminarmente, o direito
de recorrer em liberdade. No mérito, busca sua absolvição com base
na insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, o afastamento das
causas de aumento referente ao emprego de arma, ou, a aplicação de
aumento de pena, relativa à ela, no índice de um terço; a fixação do
regime semiaberto; e, a aplicação da detração penal, por sua
possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 290/317. A
Procuradoria
de
Justiça,
às
fls.
331/351,
opinou
por
seu
desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039208-21.2008.8.26.0451 -Voto no
3
É o relatório.
2- Inicialmente, a preliminar se confunde com o mérito
e será, oportunamente, apreciada.
A condenação era medida que se impunha, como
adiante se verá. O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada solução à
lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a
ratificação, em essência, de seus fundamentos.
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante
cometeu um crime de roubo duplamente qualificado, conforme
noticiado nos autos. Ao que tudo indica, em 07 de outubro de 2007,
ele, agindo em conluio com Valdecir Gomes de Lima e Marcelo de
Souza Santos (processos desmembrados), mediante o emprego de
arma de fogo, subtraíram dinheiro e cheques do Supermercado Balan,
sito à Comarca de Piracicaba. Minutos depois, com a chegada de
policiais militares, opuseram-se à execução de ato legal, mediante
violência praticada contra eles. Todavia, Marcelo que conduzia o
veículo, utilizado na fuga, viera a perder o controle da direção,
capotando-o; restando preso. Ocasião em que os irmãos Valdinei e
Valderci, conseguiram se evadir, a pé. Tendo eles, na sequência,
abordado uma segunda vítima, proprietária do veículo Fiat/Palio,
placas DUN-4197, mediante emprego de arma de fogo, desprovendo-a
do mesmo; com o qual se evadiram. Assim, Marcelo fora conduzido
até a Delegacia de Polícia, onde restaram elaborados ao auto de
prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 06 e 20/25).
Durante as investigações Marcelo delatou Valdinei e Valderci, como
seus comparsas na prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039208-21.2008.8.26.0451 -Voto no
4
Valdinei, ouvido apenas em sede de contraditório,
ativera-se a negar as acusações (cf. fls. 265CD). Todavia, o quadro
probatório o desmente. Pois, fora delatado pelo corréu Marcelo, num
primeiro momento; e, por seu irmão Valderci, que confirmou sua
coautoria nos dois roubos duplamente qualificados (cf. fls. 114/116,
130/132 e 208).
As
vítimas
do
supermercado
e
testemunhas
presenciais, em ambas as fases da persecução penal, confirmaram o
concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, e reconheceram
os acusados como autores da violenta subtração, sem titubearem. A
vítima do roubo do veículo, também, confirmou o fato, reconhecendo
o apelante como um dos autores do crime (cf. fls. 10/13, 16, 84/85,
123/124, 145/148, 251/252 e 254). Salienta-se que elas não tinham
motivo algum para acusá-lo, de forma leviana e gratuita.
O investigador de polícia, responsável pela apuração
dos fatos declarou que Marcelo, fora preso em flagrante delito;
ressaltando que graças à sua delação, fora possível descobrir a
coautoria de Valdinei e de Valderci; tendo o irmão do apelante
admitido sua autoria delitiva, confirmando as declarações de Marcelo
(cf. fls. 255). Suas declarações reforçaram o quadro probatório
incriminador.
Portanto, a prova mostrou-se suficiente e apta a
ensejar a formação de um escorreito juízo de condenação. Bem
demonstradas autoria e materialidade delitivas dos dois roubos
duplamente qualificados, praticados em continuidade delitiva. Houve
emprego de arma de fogo e concurso de agentes. O uso da arma fora
demonstrado pela prova testemunhal, com base no artigo 167 do
C.P.P.. Houve identidade de propósitos e a divisão de tarefas restara
bem delineada. Assim, não se há falar no afastamento destas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039208-21.2008.8.26.0451 -Voto no
5
majorantes. Correto o reconhecimento do instituto penal do artigo 71
do Código Penal, pois o roubo do veículo fora praticado logo na
sequência da violenta subtração cometida contra o supermercado,
empregando-se o mesmo modo de execução. Deste modo, correta a
condenação, que, nesta instância, será mantida.
As penas foram estabelecidas de forma justa e
proporcional. As básicas foram fixadas no piso mínimo de quatro anos
de reclusão e dez dias-multa. Na fase seguinte, o aumento de pena,
referente ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, ativera-
se ao patamar de três oitavos; índice recomendado pela Jurisprudência
majoritária de nossos tribunais, o que, aqui, fica mantido. O índice de
um terço se mostra suficiente quando há somente uma majorante; o
que não se verifica aqui. É que, quanto mais presentes se fazem as
agravantes específicas do tipo, mais grave se faz a representação do
crime para a vítima, merecendo punição proporcional. E, apesar de a
capitulação ter sido descrita conforme lei atual, no que se refere à
majorante do emprego de arma de fogo, sua consideração, no momento
do calculo penal, obedeceu, devidamente, aos parâmetros de aumento
adotado à época dos fatos, não ocorrendo um aumento no patamar de
dois terços, conforme alegado. Por fim, a exasperação pela
continuidade delitiva, ativera-se ao patamar de um sexto, fazendo com
que suas sanções resultassem em seis anos, cinco meses e vinte e seis
dias de reclusão e vinte e seis dias-multa; o que, aqui, será preservado.

O regime fechado fica mantido, pois se mostrara
satisfatório como resposta penal; posto que o réu agiu de forma
perigosa e ousada, empregando arma de fogo e em comparsaria,
praticando um roubo seguido de outro. Não fazendo jus a regime mais
brando. Correta a prisão preventiva, o réu foi condenado por crime
doloso com pena reclusiva máxima superior a quatro anos; a prisão
fundamentara-se com base na demonstração da prova da materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039208-21.2008.8.26.0451 -Voto no
6
e autoria delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal;
haja vista que o réu ficou por anos em local incerto.

A questão da detração penal deverá ser resolvida no
Juízo da Execução, pois já há nos autos guia de recolhimento
provisória expedida (cf. fls. 322/323). Assim, embora a Lei 12.736/2012
determine que o Juiz da condenação deva considerar a detração no
momento da prolação da sentença, não revogou o artigo 66, III, c, da Lei
de Execução Penal, que atribui também ao Juiz da Execução a
competência para deliberar sobre este assunto específico. Sendo ele o
mais indicado a regularizá-la, devendo este ponto ficar a critério do
referido Juízo.

Ante o exposto, afasta-se a preliminar e nega-se
provimento ao apelo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR